Tribunal: TJPA
Processo: 0000017-58.2004.8.14.0025
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000017-58.2004.8.14.0025

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA

SENTENCIADO: M.R.R GOMES E COMPANHIA LIMITADA EPP, FAZENDA NACIONAL/ UNIÃO FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO EXECUÇÃO FÍSCAL- PRESCRIÇÃO PREVISÃO ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 40, §4º DA LEF - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO DECISÃO UNÂNIME.

1-

O art. 174 do Código Tributário Nacional dispõe que “a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

2-

Ocorre que o legislador encadeou, de forma metódica, o procedimento a ser seguido para que seja reconhecida a existência de
Prescrição Intercorrente
, devendo ser observadas as regras prevista no Art. 40§4º da LEF e do
Art. 25 da Lei nº 6.830/1980, onde dispõe que a intimação da
Fazenda Pública deve se dar na pessoa de seu representante judicial.

3-

In casu
, observa-se que o Magistrado não obedeceu ao procedimento legal para extinguir o processo com resolução do mérito pela ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que não há nos autos qualquer decisão determinando a suspensão da execução e/ou o arquivamento do feito, nem despacho do juízo fazendo remessa dos autos à procuradoria do Estado.

4-

Em Reexame Necessário reformo a sentença na integralidade em face da inocorrência da prescrição intercorrente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e reformar a sentença, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO,
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga, nos autos da Ação de Execução Fiscal, onde fora decretada a prescrição do crédito tributário
com fulcro no art. 174 do CTN c/c o art. 924, inciso V do Código de Processo Civil.

A Fazenda Pública Nacional ajuizou em 24.11.2003 a ação acima aludida, com o intuito de executar dívida ativa no valor de R$ 37.954,83 (trinta e sete mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três reais centavos), inscrita na data de 15.09.2003 conforme certidões de dívida ativa constante nos autos (ID1647685-P.3/5, ID.1647686-P.1/3, ID.1647687-P.1/3, ID.1647688-P.1/3, ID.1647689-P.1/3, ID.1647690-P.1/3, ID.1647691-P.1/3 e ID.1647692-P.1).

O juízo
a quo
, em sentença prolatada em 30.08.2016 (ID.1647698-P.1/3) extinguiu a referida ação de execução fiscal, posto que entendeu ter havido a prescrição intercorrente da presente ação, nos termos acima expostos.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O presente apelo tem por objetivo reformar a sentença do juízo
a quo
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, extinguiu a ação com resolução do mérito, na forma do artigo 924, inciso V do CPC.

Prima face
, vale salientar que o instituto da prescrição, outrora concebido, no extinto Código Civil de 1916, como a perda do direito de ação, pelo decurso do tempo e pela inércia do titular do direito, com a alteração trazida pelo advento do Código Civil de 2002, passou a ser entendido como a perda da pretensão, a qual nasce a partir da violação de um direito.

Ab initio
, sabe-se que no Direito Tributário, a prescrição, uma das causas de extinção do crédito tributário, à luz do Art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional, é a penalidade atribuída à Fazenda Pública em virtude de não haver proposto, em tempo hábil, a ação para cobrança de seu crédito tributário definitivamente constituído.

Analisando o caso dos autos, verifica-se que o débito tributário da apelada foi inscrito na dívida ativa na data de
15.09.2003
, conforme se comprova na certidão no ID.1647685-P.3.

A ação executiva, por sua vez, foi ajuizada em
24.11.2003
, tendo o Juízo Monocrático determinado a citação do executado em 07.01.2004, nos termos do artigo 8º, § 2º, da LEF c/c artigo 174, inciso I do CTN (ID.1647693-P.1).

O executado não foi encontrado para ser citado, consoante certidão de fl.28 (ID.1647693-P.3).

A exequente em 31/01/2012, requereu o redirecionamento da execução (ID.1647702-P.1/5).

Na data de 30.08.2016, o Juízo Monocrático proferiu a sentença ora guerreada, em virtude da ocorrência da prescrição intercorrente (ID.1647698-P.1/3)

Sendo assim, no que concerne à ocorrência de prescrição intercorrente, convém que se esclareça, primeiramente, a natureza do referido instituto, a fim de que se possa concluir, com segurança, se a mesma, de fato, se operou no caso sob análise.

Pois bem, a prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem. Trata-se de fenômeno endoprocessual, pois se opera dentro do universo do processo.

Em matéria de execução fiscal, o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 dispõe:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.
(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Note-se que o legislador encadeou, de forma metódica, o procedimento a ser seguido para que seja reconhecida a existência de prescrição intercorrente, prevendo,
a priori
, a suspensão da execução, depois, a abertura de vista dos autos ao representante judicial do ente público; após, determinou que fosse ordenado o arquivamento dos autos e, por último, que fosse declarada a prescrição intercorrente.

Nessa toada, percebe-se que o juízo singular não obedeceu ao procedimento legal para extinguir o processo com resolução do mérito pela ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que não há nos autos qualquer decisão determinando a suspensão da execução e/ou o arquivamento do feito.

Voltando a análise acurada dos autos, percebi que o juiz monocrático não fez a remessa dos autos à Procuradoria da Fazenda Nacional, e muito menos intimou pelo Diário de Justiça Eletrônico. Igualmente, não foi certificado nos autos a ausência de manifestação do ente público supostamente intimado, não podendo assim, ter sentenciado.

Ora, nos termos do art. 25 da Lei nº 6.830/1980, a intimação da
Fazenda Pública deve se dar na pessoa de seu representante judicial. Confira-se:

Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

No mesmo sentido, o §1º do art. 40 da referida lei, acima transcrito, prevê a abertura de vista ao representante judicial da Fazenda Pública, após a suspensão do processo e antes da decisão de arquivamento dos autos, o que também não foi obedecido no presente caso.

Ressalte-se, por derradeiro, que a
mens legis
da Lei de Execução Fiscal é resguardar o crédito da Fazenda Pública, possibilitando a cobrança dos tributos que lhe são devidos, razão pela qual difere em certos aspectos, do procedimento usualmente adotado no Processo Civil como, por exemplo, a possibilidade de desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução, caso sejam encontrados, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, conforme disposto no §3º do art. 40.

Ratifico, que não

houve se quer a intimação

da Fazenda Pública para manifestação no feito, nem pela

publicação no Diário da Justiça, o que vai em total desacordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que pacificou o entendimento de que: “
em sede de execução fiscal, as intimações na pessoa do representante judicial da Fazenda pública serão levadas a efeito pessoalmente, nos termos do art. 25 da Lei n. 6.830/80, salvo quando forem realizadas fora da sede do juízo, quando serão cumpridas na forma do art. 237, II, do CPC
(AgRg nos EDcl no Ag 1131752/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010).

Segue o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA SUSPENSÃO DO FEITO POR UM ANO, NA FORMA DO ART. 40 DA LEI N.

6.830/80. SÚMULA N. 314 DESTA CORTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO FISCO ANTES DA DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ENTENDIMENTO ADOTADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, NA FORMA DO ART. 543-C, DO CPC.

1. O Tribunal de origem entendeu, em síntese, que, diante das inovações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 45/04 e pela Lei Complementar n. 118/05, não mais seria necessário o respeito ao rito do art. 40 da Lei n. 6.830/80 para se decretar a prescrição intercorrente, de forma que a celeridade processual, a necessidade de atuação diligente do Procurador da Fazenda e a interrupção da prescrição pelo despacho do juiz que ordena a citação, apontam no sentido de que de prescrição intercorrente tem início assim que a prescrição da ação é interrompida, dispensando, portanto, a prévia suspensão do feito por um ano e seu arquivamento para o início do lapso prescricional intercorrente.

2. Cumpre registrar que o fundamento do acórdão recorrido que entendeu pela aplicação da Emenda Constitucional n. 45/04 é de tal forma genérico que não impossibilita o conhecimento do recurso especial por ausência de interposição de recurso extraordinário, o que afasta a aplicação da Súmula n. 126 desta Corte.

3. O acórdão recorrido contrariou o disposto na Súmula n. 314/STJ, na qual este Tribunal consolidou o entendimento no sentido de que a prescrição intercorrente somente tem início após a suspensão do processo por um ano, ainda que desnecessária a intimação da Fazenda da decisão que arquiva o feito, na forma do art. 40 da Lei n.

6.830/80.

4. A Primeira Seção desta Corte, quando do julgamento do REsp 1.102.554/MG, consolidou entendimento no sentido de ser necessária a prévia oitiva da Fazenda Pública antes da decretação ex officio da prescrição intercorrente.

5. Recurso especial provido para afastar a prescrição e determinar o regular processamento da execução fiscal.

(REsp 1230558/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 28/04/2011).

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCALPRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - NECESSIDADE - PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - RECURSO PROVIDO.

1. O contraditório é princípio que deve ser respeitado ao longo de todo o processo, especialmente nas hipóteses de declaração da prescrição ex officio.

2
. É cabível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente em execução fiscal desde que a Fazenda Pública seja previamente intimada a se manifestar, possibilitando-lhe a oposição de algum fato impeditivo à incidência da prescrição. Precedentes
.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. ”

(RMS 39.241/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 19/06/2013).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS. ARQUIVAMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA E INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RÉU NÃO CITADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR ANTES DA DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO MANTIDA.

1. A prescrição intercorrente, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida pelas instâncias ordinárias, a despeito de a questão ter sido aventada somente na instância recursal.

2. No caso concreto, ao contrário do que sustentam os recorrentes, não houve a interrupção da prescrição, uma vez que o recorrido sequer foi citado para responder ao processo ajuizado contra si.

3
. Consoante a jurisprudência desta Corte, é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente
.

4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no REsp 1407017/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 24/02/2014)

Nesse sentido, trago à colação arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL-
EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 40, §4º DA LEF - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO UNANIMIDADE
. (2015.03298359-02, 150.636, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-08-31, Publicado em 2015-09-08).

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO FÍSCAL-

PRESCRIÇÃO PREVISÃO ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIONACIONAL- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 40, §4º DA LEF - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO DECISÃO UNÂNIME
. 1- O Magistrado não obedeceu ao procedimento legal para extinguir o processo com resolução do mérito pela ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que não há nos autos qualquer decisão determinando a suspensão da execução e/ou o arquivamento do feito. 2- Recurso conhecido e provido. (2016.02574590-12, 161.641, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-13, Publicado em 2016-06-29) (grifo me

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA AOS SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPRESCINDÍVEL INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada. II -
Para a declaração da prescrição intercorrente na execução fiscal, necessário se faz a intimação prévia do representante da Fazenda para se manifestar, oportunizando-lhe a alegação de algum fato interruptivo ou suspensivo da prescrição. Do contrário, não há falar na ocorrência de inércia ou abandono da causa pela Fazenda
. III Agravo interno conhecido e improvido. À unanimidade. (2018.01344928-87, 187.913, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-04-06)

Portanto, a decretação da prescrição intercorrente deve ser encarada como exceção, e não como regra, mormente quando o lapso temporal elevado tem como causa a morosidade do Poder Judiciário, pelo excesso de demanda que lhe aflige em todas as esferas.

Pelo exposto,
diante da fundamentação lançada, em sede de reexame necessário, sentença reformada na integralidade em face da inocorrência da prescrição intercorrente, retornando os autos ao juízo de piso para as providencias cabíveis.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/06/2022